Tribunal: TJSP
Processo: 2065429-11.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
r do Município em matéria ambiental - Precedente do STF - Ação improcedente.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2065429-11.2022.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

05/08/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal n. 14.659 de 04 de março de 2.022, do Município de Ribeirão Preto, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias disponibilizarem recipientes para armazenar medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados ou manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores" – Ausência de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal n. 14.659 de 04 de março de 2.022, do Município de Ribeirão Preto, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias disponibilizarem recipientes para armazenar medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados ou manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores" – Ausência de iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo ou de matéria da reserva da Administração - Competência legislativa suplementar do Município em matéria ambiental - Precedente do STF - Ação improcedente.